Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-62.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MULTAS APLICADAS PELO DF LEGAL. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR COMPROVADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a lei processual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, do CPC). Mesmo se tratando de tema sobre o qual o órgão jurisdicional deve se manifestar de ofício, não se admite novo pronunciamento judicial quando ocorrida a preclusão consumativa. As questões já discutidas, em sede de agravo de instrumento, não devem ser reapreciadas.
2. O art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, estabelece “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” O pedido deve ser certo. O juiz não deve conceder aquilo que não tenha sido expressamente requerido pelo autor. Entre as exceções, estão os pedidos que decorrem de análise contextual de toda a causa de pedir. A jurisprudência admite pedidos que decorram logicamente dos propósitos articulados na petição inicial. Na hipótese, o autor ampliou o objeto da demanda e formulou pretensão contra a “AGEFIZ”, atual a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal, ao pedir a transferência da titularidade dos autos de infração emitidos.
3. A Lei 6.138/2018 é clara ao definir o sujeito passivo da sanção administrativa decorrente de construção irregular. Conforme art. 122: “Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que comete uma infração.” - grifou-se
4. A propriedade do imóvel gera presunção relativa quanto à autoria das irregularidades. Na hipótese, tal presunção está afastada pelos elementos de prova produzidos durante a instrução. O autor não foi o autor das irregularidades constantes nos autos de infração. O Distrito Federal não pode cobrar dele as respectivas multas. Não cabe ao Poder Judiciário, pelos limites inerentes a lide, apontar o responsável pelo pagamento da infração. Tal atribuição é do Distrito Federal que deve ser exercida no âmbito do seu poder de polícia.
5. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode se referir à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Quando estipulada para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, o credor pode exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal (art. 411 e 412, do Código Civil). A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo magistrado quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte.
6. Demonstrado que o imóvel não foi transferido para o autor no prazo ajustado, é devida a multa contratual prevista.
7. Recurso dos réus conhecido, em parte, e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.